Tribunal: TJMT
Processo: 0015766-75.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015766-75.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 872.219.261-15 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), WAGNER ROBERTO PEREIRA - CPF: 421.284.551-20 (ADVOGADO), ALLIGATOR'S BURGER LTDA - CNPJ: 01.097.102/0001-30 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), PREMIATTO EXPRESS (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), SHOPINNG TRES AMERICAS (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), MARCIA CICARELLI BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 252.353.788-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELANTE), ALLIGATOR'S BURGER LTDA - CNPJ: 01.097.102/0001-30 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), PREMIATTO EXPRESS (APELADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO SHOPPING CENTER 3 AMERICAS - CNPJ: 01.274.103/0001-02 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (APELADO), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), LETICIA BERTONE PRADO - CPF: 441.568.878-04 (ADVOGADO), LETICIA BERTONE PRADO - CPF: 441.568.878-04 (ADVOGADO), PREMIATTO EXPRESS (APELANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLIGATOR'S BURGER LTDA - CNPJ: 01.097.102/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - CPF: 051.633.187-64 (ADVOGADO), FERNANDA ROSELI ZUCARE - CPF: 185.183.168-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXPLOSÃO DE CILINDRO DE CO2 EM SHOPPING CENTER. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

R
ecursos de apelação interpostos contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da fabricante de bebidas (AMBEV), do estabelecimento comercial (
Premiatto
Express) e do centro de compras (Shopping Três Américas) pela explosão de um cilindro de gás CO2. O evento causou incêndio e graves ferimentos ao autor, que laborava em loja
vizinha
, resultando em condenação ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão são as seguintes
:
I.

verificar
se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, na figura do consumidor por equiparação;
II. averiguar
a existência de defeito no produto fornecido pela AMBEV e o nexo de causalidade com o dano;
III. Decidir acerca da
responsabilidade
do lojista no acondicionamento do material perigoso;
IV.
aferir o dever de vigilância e fiscalização do Shopping Center sobre as instalações de seus locatários; e
V.
analisar a adequação do valor arbitrado para os danos morais e os respectivos consectários legais.

III. Razões de decidir

3. A proteção jurídica do Código de Defesa do Consumidor estende-se às vítimas de acidentes de consumo, ainda que não sejam os destinatários finais diretos do produto ou serviço, nos termos do artigo 17 do referido diploma legal
.

4. A responsabilidade da fabricante de bebidas é de natureza objetiva, fundada no risco do produto, restando comprovado por laudo pericial que o cilindro de CO2 apresentava péssimo estado de conservação e falha na válvula de segurança, fatores determinantes para a explosão.

5. O estabelecimento lojista responde pela guarda e estocagem inadequada de cilindros pressurizados em ambiente com elevadas temperaturas e sem ventilação, contribuindo para o agravamento do risco e a eclosão do sinistro.

6. O Shopping Center, ao organizar a estrutura comercial e auferir proveito econômico do empreendimento, assume o dever de fiscalizar as normas de segurança das instalações, respondendo objetivamente pela falha na prestação do serviço de vigilância e proteção à integridade física dos usuários e colaboradores.

7. O dano moral decorre da gravidade objetiva do evento — explosão e incêndio com lesões físicas —, sendo desnecessária a prova do prejuízo intrínseco, enquanto o
quantum
de R$ 60.000,00 observa os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico da sanção.

8. Os juros de mora em responsabilidade extracontratual fluem do evento danoso, incidindo a Taxa SELIC como índice exclusivo de
atualização e mora a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:
"1.
A vítima
por acidente decorrente de falha de segurança em estabelecimento comercial é
consumidor
por equiparação. 2. A fabricante, o lojista e o shopping center respondem solidariamente pelos danos causados por explosão de equipamento pressurizado, em razão da falha no dever de segurança e fiscalização do empreendimento."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.078/1990 (CDC),
arts
. 7º, 12, 17 e 25, § 1º; CC,
arts
. 186
e
927; EC n. 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ
, Súmula 362; STJ,
AgInt
no
AREsp
: 762095 SP 2015/0194740-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso
s
de Apelação Cível interposto
s
por
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS – AMBEV
,
PREMIATTO EXPRESS
e
CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
,

em face de
sentença pro
latada
Juízo d
e Direito da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT, que nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais
n.
0015766-75.2009.8.11.0041
,

proposta por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
,
JULGOU PARCIALMENTE
PROCEDENTES
os pedidos
para
CONDENAR

as apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais),
acrescido de juros legais desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), aplicando-se a Taxa Selic, deduzindo-se o valor da correção monetária pelo IPCA/IBGE, até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), conforme nova redação do art. 406, §1º, do CC, a partir da qual deverá ser aplicado apenas a Taxa Selic.
Em embargos de declaração, foi acolhido pedido da ITAÚ SEGUROS S/A, a fim de condenar o CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS ao pagamento de custas relativas à denunciação da lide e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa da denunciação.

AMBEV – Companhia de Bebidas das Américas, sustenta inexistência de nexo causal
, alegando que a explosão decorreu de falhas operacionais e de estocagem por culpa exclusiva de
Premiatto
Express.

Argumenta que o cilindro não apresentava defeito de fabricação; e que a condenação ao pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos morais não é razoável, de modo que é necessária a redução do valor.

Requer o provimento do apelo, para o fim de julgar totalmente improcedente a ação, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelante CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, por sua vez, alega que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, eis que o autor era funcionário de uma empresa locatária e não consumidor. Assevera que a culpa é exclusiva de terceiros e que não há nexo de causalidade, pois não possui ingerência sobre equipamentos internos das lojas.

Questiona, ainda, o termo inicial dos juros de mora e a base de cálculo dos honorários na lide secundária.

Pede
o provimento do recurso para
“
(...)

Reformar
integralmente a r. sentença recorrida, para julgar

totalmente improcedente a ação em face deste ora Apelante, diante

da ausência de nexo causal e pela culpa exclusiva de terceiro, não

condenando, por via de consequência, este ora Apelante a indenização

pelo dano moral alegado; invertendo-se o ônus sucumbencial, tudo

com base nos fundamentos acima transcritos;

c) Subsidiariamente, caso este E. Tribunal entenda manter a r. sentença

recorrida, ou seja, manter a condenação a título de dano moral, que o
va
lor fixado seja reduzido significativamente, seguindo a linha já

adotada por outros Tribunais Pátrio e pelo C. STJ, atendendo aos

Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade, Equidade e

Moderação;

d) Subsidiariamente, dar provimento ao presente apelo para reformar a

sentença recorrida, na parte da fixação do termo inicial dos juros de

mora e correção monetária; passando este a ser da data da sentença

ou do acórdão que fixar em definitivo o ‘valor do dano moral, nos

termos do art. 407, Código Civil e da Súmula 362/STJ; e,

e) Subsidiariamente, dar provimento ao presente apelo para reformar a

sentença recorrida, na parte da fixação da base de cálculo dos

honorários sucumbenciais fixados na Denunciação da Lide proposto

em face do Itaú Seguros S.A. – lide secundária – passando a ser o

eventual valor fixado a título de dano moral na lide principal e não o

valor da causa atualizado, visto ser esse o proveito econômico que a

parte denunciante tentou evitar, mas acabou sendo

responsabilizado, nos exatos termos do art. 85, §2º, do CPC
”.

Por fim, a apelante PREMIATTO EXPRESS diz que o cilindro foi entregue e instalado pela AMBEV no dia do acidente, sem qualquer instrução de manejo.

Afirma que o local de estocagem era refrigerado e que o aquecimento mencionado na perícia decorreu de um forno de pizza instalado na parede divisória pela lanchonete
Alligator`s
Burger.

Requer
o provimento do recurso “(...) p
ara reconhecer a ausência de CULPABILIDADE

DA APELANTE pelos fatos descritos na exordial,

determinando a sua EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA

PRESENTE DEMANDA
”.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento dos apelos interpostos pelas partes adversas.

É o relatório.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

VOTO
– PRELIMINAR DE NÃO APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Tal preliminar não merece prosperar.

A tese de que o funcionário atingido pela explosão no shopping center não pode ser consumidor não se sustenta, pois o acidente (explosão e incêndio)
ocorreu em um ambiente de consumo planejado,
atuando o
Shopping Center
co
mo fornecedor de serviços de infraestrutura, segurança e conveniência, auferindo lucro com o tráfego de pessoas e o sucesso dos locatários.

A
ssim,
aplica-se o disposto no artigo 17 do CPC, equiparando-se a consumidores todas as vítimas decorrentes do acidente, em face de Responsabilidades – vícios dos fornecedores de serviços.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O objeto deste recurso consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que,
nos autos de
Ação de Reparação por Danos Morais
n.
0015766-75.2009.8.11.0041
,

proposta por
JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA
,
contra os ora apelantes,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos
para
CONDENAR

as apelantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), acrescidos de
juros e correção monetária.

Pois bem.

Verifica-se que, em julho/2008, ocorreu um acidente nas dependências do Shopping 3 Américas (Cuiabá), eis que explodiu um cilindro de CO2, de propriedade da AMBEV, que se encontrava estocado no restaurante PREMIATTO EXPRESS, atingindo a lanchonete vizinha
-
Alligator
́s
Burger - e, por consequência um funcionário desta lanchonete.

A explosão causou o rompimento da parte divisório, causando incêndio e ferimentos (queimadura e trauma psicológico) no autor/apelado, JOÃO BATISTA OLIVEIRA DA SILVA.

A sentença fundou-se na responsabilidade objetiva e solidária das requeridas/apeladas
; reconheceu falha do produto (cilindro defeituoso) por parte da AMBEV, falha no dever de cuidado e estocagem pela PRIMIATTO EXPRESS e falha no dever de fiscalização e segurança do empreendimento – por parte do SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS. Ainda, excluiu a responsabilidade da empresa que empregava o apelado, bem como a responsabilidade de sua seguradora; além de isentar de responsabilidade a empresa Oxigênio Cuiabá e a seguradora ITAÚ SEGUROS, pois inexistente apólice de seguro em relação a esta última.

A responsabilidade civil, no caso, é patente.

Há nos autos a demonstração do vício (falha dos fornecedores do serviço), sendo visível o nexo causal entre a ação/omissão e o resultado.

O
Laudo Pericial nº 02-08-003318/2008, elaborado pela Politec, é a prova técnica central que elucida a
questão. Ele
concluiu que a ruptura do cilindro decorreu de uma conjunção de fatores: a falha na válvula de alívio de pressão, o comprometimento das paredes do vaso de pressão (que apresentavam corrosão e
pitting
) e a exposição a fontes de calor em ambiente mal ventilado. Ficou demonstrado que o cilindro fornecido pela AMBEV era um equipamento antigo, em péssimo estado de conservação e com dispositivo de segurança inoperante.

A propósito, transcrevo parte da sentença:

“(...)
quanto à matéria apta a julgamento, reluza-se que para a caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa, cabendo ao agente que tenha causado eventual dano a outrem a obrigação de repará-lo, nos termos do art. 927 do Código Civil – CC, tal como em relação ao dano causado por ato ilícito enseja a obrigação de indenizar medida pela sua extensão, conforme disciplina o art. 944 da mesma lei.

De logo, é útil se ater as informações trazidas pelo laudo pericial n. 02-08-003318/2008 (págs. 40/68 do ID. 42579238 c/c págs. 1/15 do ID. 42579239), confeccionado pela Seção Técnica de Perícias em Engenharia Legal e Meio Ambiente da Coordenadoria de Criminalística da Perícia Oficial e de Identificação Técnica deste Estado, cuja conclusão é de suma importância para o deslinde do feito, daí porque tenho por necessário transcrever o trecho conclusivo do parecer:

“(...) X – CONCLUSÃO

Pelas características do cilindro de CO2encontrado, e esclarecimentos citados acima, a ruptura deu-se em consequência
da
falha de abertura da válvula de alívio de pressão conjugado ao fato das paredes do vaso de pressão estarem comprometidas acrescidas por mau uso, falhas operacionais e, de estocagem com exposição a fontes de calor e manuseio inadequado. A inexistência de documentação relativa ao cilindro que deveriam acompanhar o mesmo, impediram a verificação de ensaios e testes preventivos que poderiam ter evitado o evento
. (...)”
(negritei)

Não há se falar em qualquer invalidade do laudo técnico utilizado para fins de embasamento da presente decisão, uma vez que produzido por autoridade competente e com fé pública, totalmente imparcial perante qualquer uma das partes
”
.

Por sua vez, afere-se a
responsabilidade da
AMBEV S/A

c
omo fabricante e fornecedora do cilindro em regime de comodato,
pois
ela tem o dever legal de colocar no mercado produtos que ofereçam a segurança que deles legitimamente se espera. A entrega de um cilindro pressurizado com paredes fragilizadas e válvula defeituosa configura "fato do produto", previsto no artigo 12 do CDC
:

“
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
sua
apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação
”
.

A alegação de que a explosão foi causada apenas pelo calor não exime a fabricante, pois a válvula de alívio existia justamente para evitar a explosão em caso de aumento da pressão interna. Se o dispositivo de segurança falhou, o vício de qualidade é preexistente e determinante.

No que concerne à apelante
PREMIATTO EXPRESS
, sua responsabilidade decorre do dever de cuidado no armazenamento de materiais perigosos. Embora a apelante alegue que o ambiente era refrigerado, a perícia constatou temperaturas elevadas no local no momento do exame e a disposição inadequada do cilindro, próximo a fontes de calor e sem ventilação natural. A empresa que utiliza equipamentos pressurizados assume o risco da atividade e o dever de guarda, respondendo pela falha operacional e de estocagem que contribuiu para a deflagração do acidente. A culpa concorrente ou exclusiva de terceiro não se aplica aqui para excluir o dever de indenizar perante o consumidor, dada a solidariedade na cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, do CDC).

No que diz respeito ao

SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS
, sua condenação justifica-se pela falha na prestação do serviço de segurança e fiscalização.
O empreendedor de Shopping Center não é um mero locador de imóveis; ele organiza e controla o espaço, aprova projetos de instalação e deve zelar pela integridade física de todos os que circulam em seu recinto. Ao permitir que um lojista operasse fornos de alta temperatura adjacentes a depósitos de cilindros de gás, sem a devida fiscalização técnica ou exigência de isolamento térmico eficaz, o Shopping negligenciou seu dever de vigilância. A responsabilidade do Shopping é objetiva pelo risco do empreendimento, integrando a cadeia de serviços posta à disposição do público.

Portanto, fica demonstrado o defeito
(falha de segurança do produto e do ambiente), o dano (lesões físicas e abalo emocional) e o nexo causal, a solidariedade entre a fabricante, a comerciante e o organizador do espaço comercial é medida imperativa, garantindo ao lesado a ampla reparação
, à luz dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Nesse sentido
, colaciono julgado do c. Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE CONSUMO OCORRIDO NO INTERIOR DE SHOPPING CENTER. EXPLOSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA GESTORA DO SHOPPING. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a ocorrência de acidentes de consumo no interior de shopping center enseja a responsabilidade civil pela reparação de danos ao consumidor, não apenas do lojista/locatário diretamente responsável pelo evento, mas também da gestora do shopping, não havendo falar, na hipótese, em exclusão da responsabilidade desta por ato exclusivo de terceiro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 762095 SP 2015/0194740-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/03/2021)
”

No que se refere ao dano moral e ao valor da indenização, contata-se o dano moral presumido (“in
re

ipsa
”), em decorrência dos próprios fatos (da gravidade do acidente – salientando-se que o autor/apelado foi vítima de explosão e incêndio no local de trabalho, gerando queimaduras e risco de morte, o que não coaduna com qualquer tese de mero aborrecimento).

Com esse apontamento, a fixação do valor
: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) revela-se razoável e condiz com a gravidade do sinistro, salientando-se que tal numerário deverá ser suportado pelos apelantes, solidariamente. Assim, a redução de tal valor importaria em compensação irrisória, não satisfatória, diante do poder econômico das requeridas, especialmente a fabricante de bebidas e do shopping center, não punindo a gravidade e a negligência demonstrada nos autos em face da segurança necessária.

O
Shopping apelante questiona o termo inicial dos juros de mora.
Todavia, em se t
ratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ. A correção monetária, por sua vez, deve incidir a partir da data do arbitramento definitivo, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a condenação solidária.
Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios devidos pelas apelantes ao patrono do autor para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz
de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026